Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003708-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSICLEIA BASSOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 035.079.281-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSICLEIA BASSOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 035.079.281-08 (AGRAVANTE), L. E. B. M. - CPF: 072.190.521-89 (AGRAVANTE), ELIAS ALVES MARTINS - CPF: 002.606.991-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação das necessidades do alimentando, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao fixado, aspecto que ainda será apurado na origem, vez que sequer fora citado ao tempo da interposição do presente recurso.

Os argumentos expendidos pela parte agravante devem ser levados em consideração, mas não são capazes de ensejar a majoração da pensão pleiteada sem antes ter provas concretas da real capacidade do agravado, razão pela qual, ao menos por ora, não há que se falar em alteração do entendimento exarado na decisão liminar.

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, majorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração dos valores seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por L.E.B.M., representado por sua genitora ROSICLEIA BASSOLLI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Guarda c/c Majoração de Alimentos com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000760-70.2019.8.11.0005 promovida em desfavor de ELIAS ALVES MARTINS, que indeferiu tutela pleiteada para majorar a pensão alimentícia para 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52.

Em suas razões, alega a genitora do agravante que possui gastos consideráveis, principalmente no que tange à saúde do menor, uma vez que é portador de TDAH, necessitando de tratamento através de medicamentos como Ritalina e Risperidona, cujos altos custos de aquisição fazem com que o valor atualmente percebido a título de pensão alimentícia seja insuficiente.

Afirma que os filhos têm direito de manter o padrão de vida dos pais, bem ainda que ficou demonstrado que a renda mensal do agravado gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Fala que o valor da pensão alimentícia, apesar de fixado em 35% do salário mínimo vigente, corresponde a menos de 13% da renda auferida pelo Agravado, o que corrobora com a alegação de que pode, de fato, arcar com valor superior sem que haja desfalque de seu sustento próprio, fornecendo, ao mesmo tempo, as mínimas garantias de que necessita o filho.

Assevera que sua genitora, com o rendimento mensal que aufere, não consegue suprir satisfatoriamente as necessidades do filho.

Assim, pede pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja majorada a prestação alimentícia anteriormente fixada, para o corresponde a 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52 (mil duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada, confirmando a liminar recursal pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 79549956).

Sem contraminuta da parte agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 140984158).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por L.E.B.M., representado por sua genitora ROSICLEIA BASSOLLI DE OLIVEIRA, em desfavor de ELIAS ALVES MARTINS, objetivando, em sede de tutela de urgência, a majoração do valor dos alimentos devidos pelo Requerido ao Autor, fixando-o na quantia equivalente a 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52 (um mil e duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu, por ora, a antecipação de tutela requerida na inicial, mormente porque, não há, neste instante, informação segura de ambas as partes para aferir o binômio necessidade/possibilidade.

Irresignada, a parte requerente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

Se assim não fizer, o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor arbitrado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade.” (TJ-MT, AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

No caso, pretende a parte a agravante que a parte agravada seja compelida a pagar equivalente a 117,32% do salário mínimo vigente, atualmente R$ 1.290,52 (um mil e duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Contudo, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque a fixação dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Ainda que haja alguma probabilidade de que as necessidades da alimentado L.E.B.M. sofreu um aumento em face do avançar da sua idade (na época da fixação da verba alimentar revisanda tinha quatro anos de idade (ID 78697489) e hoje conta 13 anos de idade (ID 78697489-p. 23/24), tendo gastos inerentes pelo ingresso na vida escolar, além dos demais gastos com saúde e medicação, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente, apesar desse possível incremento, não se podendo perder de vista ainda que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao que já vem suportando, aspecto que ainda será apurado na origem.

Os argumentos expendidos pela parte agravante devem ser levados em consideração, mas não são capazes de ensejar a majoração da pensão pleiteada sem antes ter provas concretas da real capacidade do agravado, razão pela qual, ao menos por ora, não há que se falar em alteração do entendimento exarado na decisão liminar.

A capacidade financeira do agravado é aferida de forma unilateral, fato esse que não permite, ao menos neste instante, majoração superior a conferida na decisão recorrida, sob pena de impor obrigação superior as forças do devedor, mostrando-se prudente aguardar o contraditório.

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, majorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração dos valores seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022